Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705743-34.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOGLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.